Tribunal: STF
Processo: RHC 227556
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Sirleide Vieira Silva contra acórdão da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 625.028/SE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    A recorrente foi condenada pelo cometimento dos crimes descritos nos arts. 140, § 3º, do CP e 65 da LCP, na forma do art. 69 do Código Penal, sendo-lhe aplicada as penas de 1 ano de reclusão e de 10 dias-multa, bem como de 17 dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime aberto, tendo sido substituídas por duas penas restritivas de direito.



    Aduz a defesa da recorrente a existência de constrangimento ilegal, pois entende que, “a ofensa dirigida à pessoa idosa, simplesmente acrescida da palavra “velho” não se mostra suficiente para acrescer o preconceito contra ao idoso destacado pelo legislador no referido § 3º do art. 140 do CP.”



    Requer, ao final, o provimento do recurso para desclassificar a imputação do crime de injúria qualificada para a modalidade simples.



     O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. CONDIÇÃO DE IDOSO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NO MAIS, REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, como já decidido pela Em. Relatoria anterior, não há falar em desclassificação do delito imputado à parte agravante, porquanto as instâncias ordinárias destacaram a nitidez da intenção em ofender a vítima de 80 anos de idade, utilizando-se de expressão injuriosa referente à condição de pessoa idosa - o que atrai a incidência do art. 140, § 3°, do Código Penal (crime de injúria na forma qualificada). 



    III - Ademais, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade de plano, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    IV - Assente nesta Corte Superior que "A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda. aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória" (HC n. 475.442/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018). 



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido” (Doc. 47)



    Pois bem, o julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Quanto à controvérsia, o Ministro Messod Azulay Neto consignou, no voto condutor do acordão:



    “as instâncias ordinárias destacaram a nitidez da intenção em ofender a vítima de 80 anos de idade, utilizando-se de expressão injuriosa referente à condição de pessoa idosa - o que atrai a incidência do art. 140, § 3°, do Código Penal (crime de injúria na forma qualificada)” (grifo nosso)



    Com efeito, relativamente à pretendida desclassificação do crime de injúria qualificada para a modalidade simples, as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, entenderam pela existência de provas aptas a corroborar o juízo condenatório, nos termos em que implementado.



    Logo, para se chegar a conclusão que implique no deferimento do pleito da recorrente, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta.



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no habeas corpus. Crimes de uso de documento falso (CP, art. 299) e descaminho (CP, art. 344). Pretendida desclassificação. Impossibilidade. Necessário revolvimento de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que não se admite em sede de habeas corpus. Precedentes. Suposta ausência de fundamentação da decisão que recebeu a denúncia. Superveniência de sentença penal condenatória. Prejudicialidade. Precedentes. Regimental não provido.(HC 126651 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 11-12-2015 PUBLIC 14-12-2015)”



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação da conduta descrita na inicial acusatória (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II e § 4º, II) para o crime de tortura-omissão (art. 1º, § 2º, do mesmo diploma legal) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.(HC 213366 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.(HC 217258 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022)”



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente